Tribunal: TJSP
Processo: 0040572-37.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – Sendo o réu reincidente, inviável a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que ausentes os requisitos que autorizam tal benefício, cuja determinação legal está em plena consonância com o princípio da

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 – NÃO ACOLHIMENTO – Sendo o réu reincidente, inviável a redução da pena, com fundamento no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, uma vez que ausentes os requisitos que autorizam tal benefício, cuja determinação legal está em plena consonância com o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.